Tribunal: STF
Processo: ARE 1336224
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃIO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL RETORNO À TURMA JULGADORA AÇÃO ORDINÁRIA VENDA DE VEÍCULOS NOVOS RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DO ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE Art. 1.040, inciso II do CPC/2015 (art. 543-C, parágrafo 7º, inciso II do CPC/1973) V. Acórdão da E. Câmara que negou provimento ao recurso da autora. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO: Em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II do novo CPC (art. 543-C, §7°, inciso II do CPC/1973), verifica-se que é o caso de retratação do V. Acórdão, uma vez que este relator considerava que somente haveria direito ao ressarcimento do ICMS cobrado no sistema de substituição para frente caso o fato gerador presumido não ocorresse. É o caso de se curvar ao novo entendimento do C. Supremo Tribunal Federal de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. Entendimento consolidado no RE nº 593.849-MG. Sentença reformada. RETRATAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 150, § 7º, da CF. Sustenta, em essência, que: (i) “a apuração de valor a ser restituído depende da produção de provas cujos meios devem ser definidos em legislação infraconstitucional, de maneira a garantir de um lado o direito do contribuinte receber o que fora recolhido a maior, e de outro garantir ao Estado o direito de restituir apenas o valor que efetivamente sobejou”; (ii) a hipótese não se confunde com o Tema 201 da sistemática da repercussão geral.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No que diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, considerando o julgamento do mérito do RE n° 593.849/MG, Tema n° 201, STF, DJe 05.04.2017, e, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão. 
    No mais, o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos. Nesse sentido: ARE 917.089 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/11/2015; ARE 871.247 ED/PB, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2015. 
    Além disso, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso 1, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão e inadmite-se no que diz respeito ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à análise sobre a aplicação do Tema 201 da sistemática da repercussão geral à hipótese, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, o que ensejou a interposição de agravo interno pela parte recorrente, ao qual fora negado seguimento. Desse modo, diante da análise em definitivo da questão, a matéria está preclusa.
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    No tocante às demais questões, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – ICMS – RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 593.849/MG – DISCUSSÃO EM TORNO DA PREVISÃO NA LEI ESTUDUAL Nº 6.374/89 QUANTO A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DIREITO LOCAL – SÚMULA Nº 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.233.380-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Por fim, o STF, ao apreciar o Tema 1.060 da RG, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator